Tribunal: STF
Processo: Rcl 86243
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: “O Reclamante foi preso no dia 3 de Julho de 2025 por suposta prática do art. 2º, 3º e 4°, inc. I, IV e V, da Lei 12.850/2013. Foi realizado o seu interrogatório na Delegacia. Posteriormente, na Audiência de Custódia foi considerado nulo esse interrogatório e determinado um novo interrogatório. Ocorre que o delegado só juntou o interrogatório nulo, não juntou o novo interrogatório”. Assim, “considerando que se juntou o interrogatório nulo e não juntou o interrogatório válido aos autos, resta patente a violação à [...] Súmula Vinculante 14”.
É o relatório. Decido.

Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE (Doc. 23), a autoridade reclamada noticiou o que se segue: 

[...] além de eventuais nulidades ou irregularidades ocorridas no inquérito policial não macularem a ação penal, a própria defesa juntou aos autos o novo interrogatório realizado em sede policial quando da apresentação de resposta à acusação, demonstrando o acesso ao mesmo, não havendo que se falar, ademais, em qualquer prejuízo.

Esse fato superveniente, portanto, prejudica o presente pedido.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente